Tribunal: TJES
Processo: 0000822-18.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000822-18.2019.8.08.0036

APTE: DOUGLAS SIMÃO ALVES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade
e
autoria, delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 07/08), Auto de Apreensão (fl. 10/10-v), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 11/11-v), e Laudo Químico (fl. 65
).

2
.
Quanto
a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
verifica-se que
todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, não sobressaindo razão para a aplicação da causa de diminuição em patamar inferior ao máximo legal.

3
.
Re
curso conhecido e
parcialmente
p
rovido,
apenas para aplica
r
em favor do apelante a minorante do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença impugnada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000822-18.2019.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS SIMAO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000822-18.2019.8.08.0036

APTE: DOUGLAS SIMÃO ALVES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE DROGAS.
ARTIGO
33,
CAPUT
, da L
EI

N
º 11.343/06.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM GRAU MÁXIMO
.
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
a
materialidade
e
autoria, delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 07/08), Auto de Apreensão (fl. 10/10-v), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 11/11-v), e Laudo Químico (fl. 65
).

2
.
Quanto
a concessão da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06,
verifica-se que
todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, não sobressaindo razão para a aplicação da causa de diminuição em patamar inferior ao máximo legal.

3
.
Re
curso conhecido e
parcialmente
p
rovido,
apenas para aplica
r
em favor do apelante a minorante do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença impugnada.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000822-18.2019.8.08.0036

APTE: DOUGLAS SIMÃO ALVES

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

DOUGLAS SIMÃO ALVES
,

em face da
s
entença
de fls.
104
/
106
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou
a
ré
ao cumprimento da pena de
0
4
(
quatro
) ano
s,
11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias

de
reclusão,
em regime inicial
semi
aberto,

pela prática do crime previsto

n
o

artigo 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Recurso interposto
pelo réu
,

p
ugnando
a Defes
a
preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante invasão a domicílio, com a consequente absolvição do apelante. No mérito, requer (i) a absolvição do apelante por ausência de provas; (ii) o redimensionamento da pena base ao patamar mínimo legal; (iii) a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06, em seu grau máximo.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Pois bem.

PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS

Alega a defesa do ora apelante
nulidade das provas obtidas mediante invasão a domicílio,
posto que realizada sem efetiva autorização ou consentimento, sem respaldo em mandado de busca e apreensão e muito menos em prévio estado de flagrância, além de fundada exclusivamente em denúncia anônim
a.

No entanto, a meu ver, razão não lhe assiste.

E isso porque,
do exame das provas produzidas ao longo da instrução processual, verifica-se que a abordagem policial se fundamentou não apenas em diligências preliminares realizadas para apurar denúncia anônima envolvendo o referido apelante, mas sobretudo na configuração do estado de flagrante delito, uma vez que o apelante, ao empreender fuga, deixou cair 02 (duas) pedras de crack na escad
a.

D
e modo que, não há dúvidas de que
o ingresso dos policiais na residência do apelante se deu de forma legal, sendo, conforme relatos testemunhais, franqueada pelo mesmo após a localização de entorpecentes na esca
da.

Dessa maneira, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, uma vez que a existência de fundados indícios da prática de crime, em estado flagrancial, torna legítima a entrada no domicílio alheio, em qualquer período, mesmo sem autorização judicial.

Rejeito, pois, a preliminar arguída.

Da absolvição do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06

O
apelante pleiteia
su
a absolvição quanto ao delito do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, alegando insuficiência probatória para embasar uma sentença condenatória.
Todavia não merece
guarida
.

Explico.

N
arra a denúncia que:

“
(...) Conforme se depreende do Inquérito Policial 057/2019, doravante informador desta DENÚNCIA, no dia 05 de setembro de 2019, por volta das 18h16min, no Bairro São Pedro, Rua Pau D'alho, o DENUNCIADO armazenou droga ilícita, a saber, 144 (cento e quarent
a
e quatro) pedras de substância semelhante ao "crack", em desacordo com a determinação legal e regulamentar, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

De acordo com os autos, a guarnição da polícia realizava um patrulhamento neste Município, quando um popular que não quis se identificar, informou que o DENUNCIADO estaria comercializando drogas ilícitas na Rua Pau D'Alho e que este havia recebido uma carga há poucas horas antes, de dois indivíduos de moto Honda Biz, de cor prata, tendo especificado que o ilícito era armazenado no interior da casa do DENUNCIADO.

Foi através desta notícia que a guarnição se deslocou para a referida localidade e avistou o indivíduo, que ao perceber a presença do policiamento, demonstrou comportamento suspeito, uma vez que tentou empreender fuga por uma escada, que dá acesso ao segundo andar de uma casa.

Em ato contínuo, os policiais desembarcaram e realizaram acompanhamento ao DENUNCIADO pela escada, onde foram localizadas 02 (duas) pedras de substâncias análogas a crack, nesse ínterim, o DENUNCIADO adentrou correndo pela porta da cozinha e foi em direção ao banheiro, com a porta aberta a guarnição visualizou 01 (uma) pedra de substância similar a crack, caída no chão da cozinha, em razão disso foi realizado abordagem pessoal no DENUNCIADO, sendo que em seu bolso foram encontrados 02 (duas) pedras similares ao crack, bem como uma quantia de R$ 103,00 (cento e três reais), em espécie.

Durante as buscas no interior da residência, foi localizado no banheiro, dentro de um vaso sanitário que estava com a descarga inoperante uma quantidade de 139 (cento e trinta e nove) pedras de substância análoga ao crack. Insta frisar, que o DENUNCIADO ao ser questionado sobre o material encontrado confessou que era dele e que tinha jogado dentro do vaso, acreditando que os policias não iriam encontrar.
(...)”

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade d
a
mesm
a
pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A
materialidade

e

autoria
, delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (fls. 07/08), Auto de Apreensão (fl. 10/10-v), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 11/11-v), e Laudo Químico (fl. 65
)
.

Impende destacar que em crimes desse matiz os depoimentos prestados pelos Policiais que participaram da apreensão da droga revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.
Vejamos;

“
(...) (
Declarações prestadas por Bruno dos Santos Barbosa, policial militar, em Juízo
) que na época dos fatos não conhecia o acusado; que o acusado encontrava-se na própria residência na época do ocorrido: que o acusado franqueou a entrada da polícia;
que a equipe policial recebeu informações de que o referido réu teria recebido, uma certa quantidade de entorpecentes da região de Cachoeiro de Itapemirim; que foram encontradas uma parte dos entorpecentes dentro da privada, já a outra parte estava de posse do acusado; que a droga encontrada no vaso sanitário era relativamente expressiva; que a carga de drogas foi transportada por uma motocicleta até a residência do réu; que confirma as informações relatadas no inquérito policial
; que não teria informações para afirmar se outras pessoas residiam na mesma residência do acusado; que a residência tinha uma aparência simples; (...)”.

“
(...
)
(
Declarações prestadas por Nathalia Dias, policial militar, em Juízo
)
que não recorda da quantidade de drogas apreendida; que a mãe do acusado estava no local;
que foi encontrada droga conhecida como crack; que as drogas estavam embaladas prontas para comercialização; que confirma o relato feito em sede policial
; que não sabe exatamente o local no qual encontrava-se as drogas; que não foi ela que encontrou as drogas; que viu as drogas após serem encontradas por outro policial;
que um morador da região informou que havia chegado os entorpecentes; que no dia da diligência, a mãe dele disse que ele não residia na cidade e que havia voltado a pouco tempo
; que não recorda se morava outra pessoal na casa
(...)”

A versão defensiva trazida à baila não se sustenta, na medida em que a testemunha, policial militar, é uníssona em expor que havia atividade criminosa da apelant
e.

Se não bastasse, o próprio apelante confessou ser proprietário das drogas apreendidas e que tinha o objetivo de comercializá-las:
“(...) que trabalha como atendente e motoboy;
que pretendia vender as drogas; que não lembra o valor exato que pretendia vender as pedras de crack; que as drogas eram suas; que as drogas foram adquiridas por uma barganha de passarinhos
; que após o ocorrido não voltou a comercializar drogas; que na época fumava maconha; que a mãe chegou após já estar algemado; que não tem inimizade com os policiais; (...)”

Nesse diapasão, existe sim, consoante demonstrado, elementos de informação seguros e coesos que, conjugados a outros existentes nos autos, compromete a apelante.

Portanto, não há margem para se falar
em
sua absolviçã
o.

D
a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
em grau máximo (2/3)

P
ostula
o apelante
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas.

Nos termos do dispositivo mencionado, sendo o caso do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos cumulativos para a concessão do benefício.

Verifica-se que
na sentença vergastada,
a magistrada concedeu o benefício em seu
grau mínimo
, assim se manifestando
:

“
(...)
Em que pese a quantidade de droga apreendida, não vislumbro nos autos nenhuma circunstância que impeça reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, como reconhece a jurisprudência, já que o réu Douglas Simão Alves possui bons antecedentes, bem como ficou evidente que as atividades ilícitas desempenhada pelo acusado não tinha vínculo com a organização criminosa.

(...)

Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4° do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, razão pela qual reduzo em 1/6 (UM SEXTO) a pena
, fixando-a, nesse momento, em 04 (QUATRO) ANOS, 11(ONZE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) dias-multa, o que a TORNO DEFINITIVA, ante a ausência de causas de aumento de pena (...).

No entanto, no caso dos autos,
constata-se que

o apelante é primário e possui bons antecedentes, bem como inexiste qualquer indício de que se dedique às atividades criminosas ou que integre organização criminos
a.

Assim sendo, conclui-se que razão assiste à douta Defesa no tocante à aplicabilidade do tráfico privilegiado na fração máxima do redutor.

Ademais, todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao apelante, não sobressaindo razão para a aplicação da causa de diminuição em patamar inferior ao máximo legal.

Nesse sentido é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO AUTORIZA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO REDUTOR. PACIENTE PRIMÁRIO, COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E CONDENADO A PENA DE 1 ANO E 8 MESES. CONCEDIDOS O REGIME ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA

PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que a quantidade de drogas apreendida - 26,3g de maconha - não se mostra apta a modular o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Aplicada a fração máxima
, a pena do paciente foi fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 133 dias-multa.
2. Tratando-se de paciente primário, com circunstâncias judiciais favoráveis, tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, e o redutor aplicado no máximo,
a condenação não excede 4 anos de reclusão, e estando satisfeitos os requisitos do art. 44, do CP, faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-HC 504.986; Proc. 2019/0109441-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/06/2019; DJE 05/08/2019).

Sendo assim, por preencher todos os requisitos necessários à concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, conclui-se pela pertinência da aplicação da causa de diminuição na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

apenas
para
aplica
r
em favor do apelante a minorante do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença impugnada.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)